Tribunal: TJBA
Processo: 0006013-65.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006013-65.2012.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. e outros Advogado(s): FERNANDO PIRES MARTINS CARDOSO (OAB:SP154267-A), PLINIO BRANDAO TORRES (OAB:BA15201-A), VANESSA LEAL OLIVEIRA (OAB:BA22735-A) APELADO: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. e outros (2) Advogado(s): PLINIO BRANDAO TORRES (OAB:BA15201-A), PAULO MARTINS SMITH (OAB:BA21404-A), THIAGO MARCHIONI (OAB:SP289058-A), LUIZ CARLOS OLIVEIRA CALDAS (OAB:BA40427-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA VALORAÇÃO DAS PROVAS. OMISSÃO IDENTIFICADA QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO PENSIONAMENTO MENSAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESUNÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO SUSTENTO DA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA, COLABORAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS SEUS MEMBROS, SENDO DEVIDO, POIS, A TÍTULO DE DANO MATERIAL, O PENSIONAMENTO MENSAL AOS GENITORES DO FALECIDO, A DESPEITO DE PROVA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INTEGRAÇÃO DO JULGADO, SEM ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO DECISÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por HNK BR Indústria de Bebidas Ltda contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença, inclusive quanto ao pensionamento mensal fixado em favor da autora, em razão do falecimento de seu filho em acidente de trânsito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão, saber se o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que o caminhão encontrava-se parcialmente sobre a pista de rolamento e se houve omissão na fundamentação quanto à condenação ao pagamento de pensão mensal, diante da alegada ausência de provas sobre a atividade remunerada da vítima e da dependência econômica da autora. III. Razões de decidir 3. Não se verifica contradição no acórdão, uma vez que a conclusão do colegiado decorreu da valoração de provas testemunhais presentes nos autos, em especial os relatos de testemunhas que afirmaram que o caminhão estava em local irregular, contribuindo para a ocorrência do acidente. 4. O argumento quanto à inexistência de prova da posição do veículo no momento do acidente, além de não corresponder aos fatos delineados nos autos, se refere ao mérito já decidido, sendo incabível rediscussão por meio de embargos de declaração. 5. Por outro lado, acolhe-se parcialmente o recurso para suprir omissão na fundamentação relativa ao pensionamento mensal, com base na jurisprudência do STJ que admite a presunção de dependência econômica entre pais e filhos em famílias de baixa renda, mesmo na ausência de comprovação de atividade remunerada da vítima. 6. A omissão é suprida sem efeitos modificativos, mantendo-se a condenação fixada no acórdão embargado. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: “1. Não há contradição quando a conclusão do acórdão é compatível com os elementos probatórios dos autos. 2. É cabível a fixação de pensão mensal aos genitores de vítima jovem falecida, ainda que ausente comprovação de vínculo empregatício, diante da presunção de contribuição mútua em famílias de baixa renda.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II; CC, art. 950. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1228184/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., j. 28.08.2012; STJ, REsp 1794115/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª T., j. 06.02.2024; STJ, REsp 1693414/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 06.10.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1553769/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª T., j. 30.03.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível n.° 0006013-65.2012.8.05.0103; Embargante: Hnk Br Indústria de Bebidas Ltda; Embargada: Maria Raimunda Araújo Olímpio; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS ACLARATÓRIOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, apenas para sanar omissão quanto à fundamentação da condenação em lucros cessantes, mantendo-se incólume a decisão embargada, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator